Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0725904-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, LEANDRO FERREIRA PEDROSO APELADO: LEANDRO FERREIRA PEDROSO, BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença (ID 16164146) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Leandro Ferreira Pedroso contra Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para “condenar a parte requerida a readequar o contrato de mútuo de ID 46629100 de modo que as parcelas atenham-se à margem consignável da parte requerente, já inclusas as tarifas e impostos relativos àquele contrato, sob pena de multa mensal no montante de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 12 (doze) meses” e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito das alegadas parcelas indevidamente pagas a título de seguro de vida. Ante a sucumbência, tida como recíproca e equivalente, condenou as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Foi suspensa, entretanto, a exigibilidade da verba em relação ao autor, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça à parte. Inconformados com a r. sentença, recorrem o banco réu e o autor. Em suas razões recursais (ID 16164148), o Banco do Brasil S.A. requereu a reforma da r. sentença, no desiderato de que os pedidos deduzidos na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão e/ou redução da multa cominatória fixada. Preparo recolhido (ID 16164150). Contrarrazões ao ID 16164160. Por sua vez, em suas razões recursais (ID 16164153), o autor requereu a reforma da r. sentença, “no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante e que sejam produzidas provas periciais, se necessárias com a finalidade de provar os juros diferenciados nos contratos e para preservação do EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO do contrato (...)”. Subsidiariamente, pleiteou o provimento do apelo, “para o efeito de reduzir-se a condenação nos honorários advocatícios para 1% ou no máximo 3% do valor atualizado da causa (...)”. Preparo regular (ID 16164154). Contrarrazões apresentadas pelo banco réu ao ID 14989779. O presente feito foi incluído na pauta de julgamento da 35a Sessão Ordinária Virtual. Na sequência, pela petição de ID 19564418, o autor apelante Leandro Ferreira Pedroso informa iminente celebração de acordo extrajudicial e, portanto, requer a extinção do feito, após intimação da parte ex adversa. Intimado, o Banco do Brasil S.A. manifesta concordância com o pedido de desistência dos recursos (ID 20076848). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. In casu, ante a iminência de celebração de acordo extrajudicial e tratando-se de apelações interpostas por ambas as partes, o autor Leandro Ferreira Pedroso requereu a extinção do processo após intimação da parte ex adversa (ID 19564418). Intimado, o Banco do Brasil S.A. concordou com a desistência dos recursos (ID 20076848). Autorizada, portanto, a desistência de ambas as apelações. 3. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo os pedidos de desistência formulados pelas partes, para que produzam seus efeitos legais. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que retire o processo de pauta. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para que seja arquivado com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;